Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748696-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALEXANDRE SPEZIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e outra contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0025537-29.2000.8.07.0001), em que contende com ALEXANDRE SPEZIA. Por meio da decisão agravada foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 176391942): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 171141188), na qual a parte executada alegou, em síntese, que o termo inicial de correção monetária e de incidência de juros de mora sobre a quantia fixada a título de honorários deverá ser a data de intimação para pagamento. Sustentou que o valor da dívida deveria ser corrigido pela taxa SELIC. Aduziu que, em virtude do valor supostamente cobrado em excesso, faria jus ao recebimento do montante de R$ 525,70. Requereu, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Resposta à impugnação junto ao ID 174690833. Decido. De início, cumpre salientar, no que concerne ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, que, conforme inteligência do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir o referido efeito. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, qual seja, garantir o juízo com depósito suficiente. Indefiro, portanto, aquele requerimento. Quanto à data da correção monetária e de incidência de juros de mora, considerando que, na hipótese em apreço, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em quantia certa, o termo inicial daquela correção deverá ser a data do arbitramento da sobredita verba, ao passo em que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme orientação do art. 85, § 16, do CPC. Ainda em relação à sobredita questão, saliente-se que a verba fixada a título de honorários deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, conforme farta jurisprudência desta Corte. Confiram-se os julgados: PROCESSO CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 3.3. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: "(...) 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, como na hipótese vertente, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento, enquanto que os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão exequenda. Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais. 2. Recurso conhecido e provido. (07398935320218070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). (Acórdão 1692954, 07368657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MOENTÁRIA. INDICE INPC. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em quantia certa deve ser feita pelo índice INPC e incidir a partir da data de fixação da verba sucumbencial 3 - Deu-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1148653, 07155388120188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, saliento que os cálculos da parte credora de ID 165120832 não merecem reparos, pois observaram todos os parâmetros de cálculo descritos na presente decisão. Assim, constatada a regularidade da cobrança efetuada nos presentes autos, inviável acolher o requerimento de condenação da parte exequente ao pagamento da quantia de R$ 525,70. Com estes fundamentos, REJEITO a impugnação ofertada (ID 171141188). Certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, se o caso. Tendo aquele prazo se findado, intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se evite dano irreparável ao processo. No mérito, requer a reformar a decisão agravada para: a) declarar o excesso de execução no valor de R$ 525,70 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) e; b) condenar o agravado ao pagamento da repetição de indébito no valor de R$ 525,70 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Sustentam que a decisão rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes sob os argumentos de que: a) o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do arbitramento dos honorários sucumbenciais, ao passo que os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado que os fixou; b) a verba fixada a título de honorários deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e, não, pela taxa SELIC; c) diante da suposta correção dos cálculos, inviável o acolhimento do pedido de condenação do exequente/agravado, ao pagamento da quantia de R$ 525,70 - repetição de indébito. Alegam que, diferente do entendimento pacificado - que determina incidência de correção e juros da intimação para pagamento -, o agravado atribuiu tais encargos em período anterior ao efetivamente devido. Afirmam que restou caracterizado o excesso na cobrança realizada, tendo em vista que o agravado ao realizar o seu cálculo promoveu sobre o débito executado – que se refere apenas a honorários – correção e juros de mora antes da intimação para pagamento, motivo porque deve ser reformada a decisão agravada nesse ponto. Argumentam que o Repetitivo do STJ (Tema 176) prevê a aplicação da taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC. Portanto, uma vez que a obrigação de pagar os juros é de trato sucessivo, deve ser aplicado o atual entendimento do art. 406 do CC. Ou seja, desconsiderar que o índice a que se refere o artigo 406 do Código Civil é atualmente a Taxa SELIC acarretaria macula, não somente ao Tema 176 do STJ, mas também ao próprio art. 406 do Código Civil, que incontroversamente reflete a taxa SELIC como única indexadora após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Afirma que, diferentemente do que restou decidido, há de prevalecer a SELIC a partir da intimação para pagamento, e, não, correção monetária e juros de 1% ao mês, tal como realizado no cálculo apresentado pelo Exequente, com a ressalva de que referido índice abrange juros e correção monetária, não podendo ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em que o exequente, ora agravado, pede o pagamento da importância de R$ 5.992,08 de honorários (ID 162022427). No caso dos autos, ocorreu o trânsito em julgado da sentença no dia 24/5/2023, conforme certidão de ID 159895128. Os cálculos dos autos estão claros no sentido de que os juros de mora estão incidindo a partir da data do trânsito em julgado, ocorrido em 24/5/2023 e a correção monetária incidiu desde a citação, ocorrida em 5/3/2021 (ID 162022433). ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser corrigidos monetariamente, desde a citação, pelo INPC. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o § 16 do art. 85 do CPC, a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide a partir do trânsito em julgado somente no caso de tal verba ser fixada em quantia certa. Nesse caso, já sendo conhecido do devedor o valor devido, o próprio trânsito em julgado da decisão que condena em honorários já tem o condão de constituir em mora o devedor. 1.1. Tratando-se de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico, deve ser aplicada analogicamente a regra do art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Em outras palavras, significa dizer que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados nessas hipóteses somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes. 2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 2.1. No cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme consta dos cálculos apresentados pelo agravado e da decisão recorrida. 3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor. 3.1. O simples excesso de execução não é, por si só, argumento suficiente para a demonstração de má-fé, dolo ou malícia do credor para prejudicar o devedor. 4. Recurso parcialmente provido. (07157182420238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.) “[...]3. Para fins de correção monetária do valor da causa para os cálculos dos honorários advocatícios, aplica-se o INPC, pois melhor reflete a inflação, consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça.” (07035535620218070018, Relator: Mario-zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 25/10/2023) Neste ponto, não há que se falar de incorreção na decisão agravada. JUROS DE MORA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO Em seu agravo, os agravantes afirmam que restou caracterizado o excesso na cobrança realizada, tendo em vista que o agravado ao realizar o seu cálculo promoveu sobre o débito executado – que se refere apenas a honorários – correção e juros de mora antes da intimação para pagamento, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada nesse ponto. Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.) Assim, não há elementos para modificação da decisão agrava, já que os cálculos estão corretos no tocante à incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado e correção monetária desde a citação válida. Portanto, não há que se falar em excesso de execução. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador João Egmont Relator